Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734456-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor – RPV com base no teto de vinte (20) salários-mínimos, fixado pela Lei Distrital no 6.618/20, em razão da declaração da sua inconstitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Em sede de embargos de declaração, a decisão foi complementada para assentar que, inobstante a reforma do julgado pelo STF, em grau de recurso extraordinário, declarando-se a lei distrital constitucional, ela não seria aplicável aos títulos judiciais transitados em julgado em momento anterior à sua vigência. O agravante alega que a lei local que majora o teto para a expedição de RPV tem natureza processual e, portanto, aplica-se de imediato. Aduz que o teto pode ser disciplinado por leis próprias, respeitado o teto constitucional, na forma dos §§ 3o e 4o do art. 100, da CR, devendo observar-se do STF para o ED-AI no 761.701. Discorre sobre a abstratização do controle difuso de constitucionalidade e a necessidade de uniformização da jurisprudência. Acrescenta que o STJ e o STF têm entendido pela inaplicabilidade do Tema no 792, da repercussão geral, em casos como o presente, em que não houve redução do teto das obrigações de pequeno valor, mas a sua ampliação. Afirma a presença do periculum in mora, em decorrência da natureza alimentar da verba. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se dar integral cumprimento à sentença coletiva, transitada em julgado em 11/03/20, que reconheceu a violação ao direito ao pagamento do benefício alimentação perpetrada desde janeiro de 1996. A propósito, embora a decisão de ID no 197534356 dos autos de origem (no 0711889-15.2022.8.07.0018) tenha delimitado a execução aos valores incontroversos, porque a decisão de ID no 145509858 ainda não teria transitado em julgado, à primeira análise, não se encontra notícia de que tenha havido interposição de agravo de instrumento pelo Distrito Federal relativamente à rejeição da sua impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, o agravo de instrumento interposto contra aquela decisão foi manejado pelo credor, pretendendo que o feito prosseguisse, tendo sido provido por esta egrégia 4a Turma Cível, por decisão transitada em julgado desde 26/2/241. A certidão de ID no 63064546 não noticia a existência de outro recurso anteriormente distribuído a este Relator prevento, o que não é contrariado pelo primeiro exame dos autos de origem. Essa questão, aliás, foi pontuada pelo agravante pela petição de ID no 194738641 dos autos de origem, o que não parece ter sido objeto de análise pormenorizada pela decisão seguinte, de 21/05/24 (ID no 1979534356). Logo, à primeira vista, não há que se falar em limitação do pagamento aos valores admitidos como incontroversos pelo Distrito Federal, devendo haver a atualização em conformidade com a decisão do Juízo de origem que rejeitou a impugnação. Por outro lado, a argumentação recursal é relevante quanto à necessidade de superação do entendimento anteriormente sustentado por este egrégio Tribunal de Justiça, no sentido da inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/20 aos títulos judiciais transitados em julgado anteriormente à sua publicação. Com efeito, não apenas tal lei local foi declarada constitucional pela excelsa Corte Suprema no recente julgamento do RE no 1.491.414/DF, como tem sido reconhecida a sua aplicabilidade imediata, distinguindo-se as situações contempladas no Tema no 972, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, haja vista a distinção das premissas fáticas, notadamente a ampliação, e não a redução do teto das obrigações de pequeno valor. Nesse sentido, dentre outros julgados recentes: “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 1466225 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que a expedição da RPV observe o teto de vinte salários-mínimos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator